Tribunal: TJES
Processo: 5022581-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022581-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDELINO INACIO DOS REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022581-47.2023.8.08.0024

Recorrente: VANDELINO INÁCIO DOS REIS;

Recorridos: EDP ESPÍRITO SANTO;

FELIPE DO CARMO LIMA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSTATANDO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO QUE A IRREGULARIDADE CONSTATADA FORA PERPETRADA POR SEU INQUILINO, SEGUNDO REQUERIDO. JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ADUZINDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA DE PEDIR QUE DIZ RESPEITO À RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE IRREGULARIDADE CONSTATADA, E NÃO À EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE, AFASTANDO ASSIM A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

CONTROVÉRSIA QUE GIRA EM TORNO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE A PARTE AUTORA E O REQUERIDO FELIPE, POIS ALÉM DE NÃO HAVER DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE NESTES AUTOS, NÃO SE QUESTIONA A VALIDADE DAS COBRANÇAS REFERENTES AO TOI 3473835.

QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL, NÃO FOI APRESENTADA DEFESA PELO REQUERIDO FELIPE, EMBORA DEVIDAMENTE CITADO, VIDE MANDADO JUNTADO NO ID11760392. FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PEDINDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS.

ENTENDO QUE DEVEM SER APLICADOS AO REQUERIDO OS EFEITOS DA REVELIA EM RELAÇÃO À INSTRUÇÃO DE PRIMEIRO GRAU, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. APESAR ISSO, NÃO É POSSÍVEL OPOR TAL FATO COMO APTO A GERAR OBRIGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EDP ESCELSA DE PROCEDER COM A AVERBAÇÃO DO DÉBITO ORIUNDO DO TOI 3473835 PARA O REQUERIDO FELIPE, UMA VEZ QUE ESTA NÃO ESTÁ SUJEITA AO NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CORRETA A COBRANÇA DIRETAMENTE DO PROPRIETÁRIO, QUE DEVERÁ MANEJAR AÇÃO PRÓPRIA PARA COBRAR OS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA INCÓLUME, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)